Tribunal: TJSP
Processo: 2110354-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Preclusão da prova não reconhecida. Princípio da economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se sobrepõem ao formalismo exacerbado. O juiz é o destinatário da prova e, sob pena de supressão de instância, lhe cabe avaliar o pedido formulado pela parte. Necessidade, todavia, de se garantir a paridade de direitos aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Preclusão da prova não reconhecida. Princípio da economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se sobrepõem ao formalismo exacerbado. O juiz é o destinatário da prova e, sob pena de supressão de instância, lhe cabe avaliar o pedido formulado pela parte. Necessidade, todavia, de se garantir a paridade de direitos aos envolvidos, com a abertura de prazo também aos agravantes. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110354-63.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110354-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes
ZULEICA MATIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), WILLIANS NENDONÇA DE
SOUZA e EDIVALDO VICENTE DE SOUZA, são agravados SANDER CARDOZO DA
SILVA e JANAINA DIOGO CARDOZO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110354-63.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP
Agravantes: ZULEICA MATIAS DE SOUZA, EDIVALDO VICENTE DE SOUZA e
WILLIANS MENDONÇA DE SOUZA
Agravada: SANDER CARDOZO DA SILVA e JANAÍNA DIOGO CARDOZO DA
SILVA
MM. Juíza de Direito: Dra FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS
VOTO No 27.291
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS Preclusão da prova não reconhecida. Princípio da
economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se
sobrepõem ao formalismo exacerbado. O juiz é o destinatário da
prova e, sob pena de supressão de instância, lhe cabe avaliar o
pedido formulado pela parte. Necessidade, todavia, de se garantir a
paridade de direitos aos envolvidos, com a abertura de prazo
também aos agravantes. RECURSO DESPROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
por Zuleica Matias de Souza, Edivaldo Vicente de Souza e Willians
Mendonça de Souza dos autos da ação de reparação de danos, impugnando a
decisão que concedeu nova oportunidade aos autores para requererem a
produção de provas.
Irresignados, alegam os agravantes que
houve preclusão da prova e que se trata de prazo peremptório. Assinalam que
inexiste fundamento para a reabertura do prazo para manifestação da parte e que
a decisão de 1o grau ofende a paridade de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110354-63.2020.8.26.0000
3

Os recorrentes cumpriram os requisitos
legais para a admissibilidade de seu recurso. Desnecessária a vinda das
informações pelo juízo a quo.
O recurso foi processado em seu efeito
suspensivo (fls. 43).
Sem resposta (fls. 45).
É o relatório.
A questão trazida a lume nesta instância
recursal diz respeito à alegação de preclusão da manifestação dos autores, ora
agravados, para a produção de prova.
Deferida a data para a realização da
perícia, o acionado, ora agravante, deixou de comparecer pessoalmente ao ato,
tendo sido representado por seu procurador.
A MM Juíza de Direito, todavia, entendeu
não se ter operado a preclusão relativamente à produção da prova.
Por se tratar, a produção da prova, de
ônus (e não de dever ou obrigação), sua observância se insere na esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110354-63.2020.8.26.0000
4
conveniência.
Com efeito, a princípio, a ausência de
manifestação oportuna da parte implica a preclusão da prova, a qual, em se
tratando de prazo peremptório, não há se falar em nova oportunidade à parte
para a realização do ato processual (CPC, arts. 222 e 223).
Sem prejuízo, como é cediço, o juiz é o
destinatário das provas do processo, cabendo-lhe, a teor do disposto no art. 370
do CPC, determinar as provas que entende necessárias para a resolução do
feito.
É bem conhecida a assertiva de Moacyr
Amaral Santos sobre a prova:
“A prova é a verdade resultante das manifestações dos elementos
probatórios, decorrente do exame, estimação e ponderação desses
elementos; é a verdade que nasce da avaliação, pelo juiz, dos elementos
probatórios.”1
Trata-se de exacerbado formalismo, que
vai de encontro aos princípios constitucionais da ampla defesa e devido processo
legal, bem como inviabiliza a celeridade e economia processual, também
proclamadas em nossa Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, incisos LIV, LV e
LXXVIII).
Diante dessas considerações, o recurso
não comporta acolhimento. Todavia, a fim de se assegurar a paridade de direitos
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 4a ed., vol. I, no 237, p. 340.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110354-63.2020.8.26.0000
5
entre os protagonistas do processo, confere-se nova oportunidade aos ora
agravantes para, se lhes aprouver, complementarem o pedido de produção de
provas.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, com determinação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR